Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027245-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KATYA REGINA NOVAK DE MOURA
PACIENTE: EDNALDO MACHADO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dra. KATYA REGINA NOVAK DE MOURA, em favor de EDNALDO MACHADO DA SILVA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1000213-08.2020.8.11.0098.
O impetrante ressalta que Ministério Público representou pela prisão preventiva contra o Paciente, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no art. 217-A, do CP. Relata que O pedido foi acolhido em 04.11.19 e decretada a prisão preventiva com fulcro nos art. 312 e 313 do CPP e o Paciente foi preso em 21.12.2019 e desde então encontra-se segregado de sua família e sociedade.
Narra que, “considerando que a prisão preventiva já perdura bem mais que 90 dias, faz-se necessário destacar que nesses 374 dias em que perduram a prisão preventiva não fora realizado a análise da necessidade de manutenção da prisão, infringindo assim o disposto no art. 316 § único do CPP”.
Quanto ao decreto preventivo, destaca que a autoridade coatora fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito, nada se ostentou quanto ao enquadramento em uma das hipóteses (art. 312 do CPP), que, quando cabíveis, se revelariam pertinentes e necessárias a prisão.
Defende que a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, o que torna a prisão do paciente ilegal, tendo em vista o ferimento do artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela nobre causídica (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão preventiva em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Não visualizo a alegada ausência de fundamentação, pois o juízo singular expôs suficientemente em que consistiria o crime, os indícios de autoria e materialidade, com também indiciou em que consistiria o periculum libertatis.
Inclusive, quanto ao periculum libertatis, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Aduziu que “ao esmiuçar a gravidade em concreto da conduta do investigado, e o patente risco de sua manutenção em liberdade, constitui substrato apto a justificar a pretendida segregação cautelar” (Id. no 71536987).
No que se refere ao alegado desrespeito ao previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, que impõe a obrigação de que o juízo que ordenou a custódia, a cada 90 dias, proferira uma nova decisão analisando se ainda está presente a necessidade da medida, cumpre destacar que eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que “a inobservância do prazo de 90 dias do parágrafo único do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão